Tribunal: TJES
Processo: 5004778-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004778-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELLYPE FREITAS GOMES

COATOR: 3 Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
04778-21.2026.8.08.0000

PACIENTE: FELLYPE FREITAS GOMES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DISPENSA EXPRESSA PELA DEFESA TÉCNICA. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 565 DO CPP. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DEVIDAMENTE REALIZADA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 526 DO STJ. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

O Habeas Corpus não se revela a via processual adequada para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que determina a regressão de regime, configurando utilização do writ como sucedâneo indevido do recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84.

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não realização de audiência de justificação prévia à regressão de regime (art. 118, § 2º, da LEP) quando há manifestação expressa da própria defesa técnica dispensando a realização do ato. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
(vir contra os próprios atos)

, nos termos do art. 565 do CPP.

Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia quando os documentos atestam a sua regular realização pelo respectivo Núcleo, ocasião em que o flagrante originário foi convertido em prisão preventiva, configurando novel título prisional apto a justificar a segregação cautelar do paciente.

O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso do cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, sendo suficiente a demonstração de indícios de materialidade e autoria, nos exatos termos da Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, embasado na Súmula Vinculante nº 56 do STF, não comporta acolhimento na via estreita do Habeas Corpus, por demandar aprofundada dilação probatória acerca das reais condições do estabelecimento prisional e da efetiva ausência de vagas no regime adequado, inviável neste rito célere.

Habeas Corpus não conhecido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
04778-21.2026.8.08.0000

PACIENTE: FELLYPE FREITAS GOMES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELLYPE FREITAS GOMES
, sob a alegação de que o(a) paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do(a) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, apontado(a) como autoridade coatora, nos autos da execução penal SEEU nº 0029319-79.2018.8.08.0035, consubstanciado na regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, em razão do cometimento de novo crime.

A impetração insurge-se contra a decisão que determinou a regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto, sem a realização de audiência de justificação, após o cometimento de novo crime doloso. Sustenta a defesa:
[1]
nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao direito personalíssimo de autodefesa, uma vez que a dispensa da audiência de justificação pela defesa técnica não poderia suprir a oitiva pessoal do apenado;
[2]
ilegalidade da prisão pela ausência de audiência de custódia;
[3]
atipicidade da falta grave por abandono, alegando ausência de animus abandonandi, visto que o paciente possuía residência fixa e trabalho lícito como motoboy;
[4]
desproporcionalidade da sanção baseada em crime não julgado; e
[5]
violação à Súmula Vinculante 56 do STF, diante da impossibilidade de cumprimento de pena em regime mais gravoso.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão de regressão, com o restabelecimento do regime aberto ou, subsidiariamente, a anulação do ato para que seja realizada a audiência de justificação.

Pugna, ainda, caso mantida a regressão, pela aplicação da Súmula Vinculante 56 para fins de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

As judiciosas informações foram prestadas no id. 19144732.

A liminar foi indeferida na decisão id. 19190972.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19391003, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem.

1. Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Consoante relatado, a impetração visa à anulação da decisão que determinou a regressão definitiva do paciente ao regime semiaberto, contudo, acolho a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o pedido aborda matéria inerente ao rito da execução penal que exigiria a interposição do recurso próprio, de modo que passo à análise das teses defensivas apenas para verificar a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

2.
Do Pleito de Nulidade por Ausência de Audiência de Justificação

No que tange ao primeiro requerimento da defesa, o qual sustenta a nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao direito personalíssimo de autodefesa ante a ausência de audiência de justificação, constato que tal tese esbarra na preclusão lógica decorrente da conduta processual pretérita, pois consta expressamente dos autos que a própria defesa técnica manifestou anuência com a dispensa do ato, e, nesse diapasão, o ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório, logo, a incidência cogente do artigo 565 do Código de Processo Penal impede o reconhecimento de nulidade arguida pela parte que lhe deu causa, prestigiando a boa-fé objetiva e a cooperação dos sujeitos processuais perante o Juízo da Execução.

3. Do Pleito de Nulidade por Ausência de Audiência de Custódia

Quanto ao segundo requerimento defensivo, referente à alegada ilegalidade da prisão por suposta ausência de audiência de custódia, verifico que a argumentação carece de lastro fático, porquanto a documentação evidencia a regular apresentação do paciente perante o respectivo Núcleo em 29 de janeiro de 2026, ocasião na qual a magistrada plantonista converteu o flagrante originário em prisão preventiva para garantia da ordem pública, de sorte que a custódia atual deriva de novel título prisional atrelado à nova ação penal, legitimando plenamente a restrição de liberdade.

4. Da Alegada Atipicidade da Falta Grave e Desproporcionalidade

Em relação ao requerimento que aponta a atipicidade da falta grave e a desproporcionalidade da regressão por crime não julgado, não vislumbro teratologia na decisão de origem, uma vez que o ato impugnado fundamenta-se validamente no cometimento de novo crime doloso no curso do resgate da pena, cenário em que a aplicação da
Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça
afigura-se irrepreensível, visto que tal preceito torna prescindível o trânsito em julgado de nova condenação penal para o reconhecimento da infração disciplinar.

Súmula 526/STJ:
O
reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso durante a execução da pena
não depende do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória. Basta a comprovação do fato (falta disciplinar grave) para a regressão de regime ou interrupção de benefícios.

5. Do Pleito Subsidiário de Prisão Domiciliar

Por fim, no tocante ao requerimento subsidiário para a aplicação da
Súmula Vinculante 56
com a consequente concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, revela-se impossível o seu acolhimento, visto que a via mandamental é estreita para a dilação probatória exigida a fim de atestar a ausência estrutural de vagas, além de que a vigência de um mandado de prisão preventiva em ação autônoma obsta o gozo de benefícios próprios de regimes abrandados, razão pela qual, em alinhamento ao bem fundamentado parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.